Tribunal: TJES
Processo: 0002940-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002940-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WATSON LEONARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DE ANTECEDENTES FUNDADOS EM PROCESSOS EM CURSO. SÚMULA 444/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HISTÓRICO INFRACIONAL.
REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em
regime fechado
, e
600 dias-multa
. A defesa requer o
afastamento da valoração negativa dos antecedentes
, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, a
fixação de regime mais brando
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
expedição de alvará de soltura
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há seis questões em discussão: (i) verificar a validade da negativação dos antecedentes, com base em processos em curso; (ii) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) analisar o regime inicial de cumprimento da pena; (v) verificar a possibilidade de substituição por restritivas de direitos, e (vi) analisar a possibilidade da expedição de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A utilização de
processos em curso
para negativar os antecedentes
viola o princípio da presunção de inocência
e contraria o teor da
Súmula 444 do STJ
, razão pela qual deve ser
afastada a valoração negativa atribuída
a esse vetor.

2. Ainda que afastada a negativação dos antecedentes, subsiste a
circunstância judicial desfavorável
relativa às
circunstâncias do crime
— local da prisão e fuga do réu —, o que
impede a fixação da pena-base no mínimo legal
, conforme orientação consolidada do STJ.

3. Considerando o decote de circunstância judicial negativa, de acordo com o
Tema 1.214 do STJ
, se impõe a redução proporcional da pena-base.

4. Na
2ª
fase
da dosimetria
, constatada a
ausência de prova de condenação anterior, transitada em julgado
, deve ser
afastada a agravante da reincidência
, mantendo-se a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP).

5. Em observância à
Súmula 231/STJ
, a pena-base não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, fde
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

6. Na
3ª
,
não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois o réu demonstra
dedicação a atividades criminosas
, conforme histórico infracional constante dos autos.

7. O
regime inicial semiaberto
é o adequado, diante de pena superior a 4 e inferior a 8 anos, e considerando tratar-se de
réu tecnicamente primário
(art. 33, §2º, “b”, do CP).

8.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pois a condenação ultrapassa o limite de
4 anos
previsto no
art. 44, I, do CP
.

9. O pedido de
alvará de soltura
é indeferido, por inexistirem alterações fáticas que justifiquem a revogação da prisão cautelar, conforme entendimento do
STJ
sobre a manutenção da custódia até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido,
redimensionando a pena para
5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto,
e
500 dias-multa
, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, 59, 61, I, e 65, III, “d”; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; Súmulas 231 e 444 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002940-27.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WATSON LEONARDO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: OSWALDO DE ANDRADE RIBEIRO - ES38879

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
WATSON LEONARDO DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 16018121), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art.
3
3,
caput, da Lei 11.343/06
),
ao cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões,
o
afastamento d
a valora
ção negativa atribuída aos
antecedentes
, e
redução da pena-
base para o
mínimo legal
.

Requer mais, o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado,
no patamar máximo (2/3);
abrandamento

do regime
inicial de cumprimento da reprimenda;
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e expedição de
alvará de soltura
(Id. 16018130).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 30/12/2024, policiais militares faziam patrulhamento em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando receberam informe anônimo, indicando que um indivíduo, vestido com bermuda preta e casaco vinho, estaria na rua da “Contec”, bairro Ilha de Santa Maria, nesta capital, realizando o tráfico de drogas.

Em diligência no local indicado, as autoridades avistaram o ora recorrente, que correspondia à descrição recebida, e, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga.

Durante a perseguição, o réu dispensou a bolsa que trazia consigo, que posteriormente se apurou conter 24 (vinte e quatro) pedras de
crack,
34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, e R$ 79,00 (setenta e nove reais) em espécie.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas (Id. 16017773). Já em Juízo, assumiu a propriedade dos entorpecentes, e reiterou a negativa da prática da mercancia ilícita (
link
Id. 16018109).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, lado outro, a
revisão da dosimetria.

Na 1ª fase,
a defesa sustenta que a valoração negativa atribuída aos
antecedentes
deve ser afastada, pois se amparou em processos em curso, conduta vedada pela Súmula 444 do STJ
1
.

Com razão a defesa,
pois, considerando o princípio da presunção da inocência, apenas condenações com trânsito em julgado podem ser utilizadas para negativar os antecedentes.

Importa registrar que, em que pese o afastamento da avaliação desfavorável atribuída aos antecedentes, não há como acolher o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

Isso porque o vetor das circunstâncias do crime foi fundamentadamente negativado (local da prisão e fuga), e, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu.

Desse modo, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias do crime),

atento ao
Tema 1.214 do STJ
2
,
redimensiono a pena-base para
0
5
(
cinco
)
anos
e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Avançando, sobre a
2ª fase da dosimetria,
colhe-se da sentença que o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, que compensou com a agravante da reincidência.

Entretanto, em análise dos autos, bem como dos sistemas eletrônicos deste E. Tribunal de Justiça, não identifiquei documentação hábil a comprovar que, à época dos fatos apurados, o réu possuía condenação anterior, transitada em julgado, fato que impõe o
decote da agravante do art. 61, inc. I, do CP.

Desse modo, mantida a atenuante da confissão, e atento ao teor da previsão da
Súmula 231 do STJ
, que veda a condução da pena abaixo do mínimo legal
3
, fica a pena intermediária fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase,
a defesa requer

o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado,
e aplicação do patamar máximo de redução da pena (2/3).

Todavia, em análise dos documentos acostados aos autos, é possível extrair que o réu possui
longo histórico infracional
(Id. 16990193), fato que, somado às declarações dos policiais militares, evidencia que o apelante
não é traficante iniciante ou eventual
, mas que se dedica, desde tenra idade, à prática de ilícitos, fazendo do crime meio de vida.

Assim, o recorrente
não
faz jus à minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Por conseguinte, ausentes causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva fica redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre o
regime
inicial de cumprimento da pena, cujo percentual foi superior a 04 (quatro), e inferior a 08 (oito) anos, tratando-se de réu tecnicamente primário, é impositiva fixação do
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu foi condenado a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do CP
4
, qual seja, 04 (quatro) anos.

Por fim, o pedido de
expedição de alvará de soltura,
para que o réu aguarde o trânsito em julgado em liberdade, não merece provimento, considerando a orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o condenado permanecido preso durante toda a tramitação da ação penal, não é recomendável a soltura, após a superveniência da sentença.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16327345),
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
redimensionando a pena para
05 (cinco) anos de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto,
e
pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
à razão mínima
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

2
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

3
“
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ).
(TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; 2ª C. Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 1º/2/2023; DJES 8/2/2023).

4
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.